Tribunal: STF
Processo: ARE 1542359
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: direito tributário. segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. modulação de efeitos no tema 1079 do stj. tema 1393 da repercussão geral. inexistência de violação direta à constituição. agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso extraordinário interposto com fundamento na inconstitucionalidade da modulação de efeitos fixada no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à exigência de prévio pronunciamento judicial ou administrativo favorável para fins de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981.



    4. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno conhecido e não provido.